Tribunal: TJDFT
Processo: 0717416-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS À RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É obrigação da instituição financeira prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, inclusive sobre a incidência de eventuais tributos incidentes, notadamente por ser um direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC).
2. A informação prestada perante a Receita Federal de forma incorreta pelo Recorrente implicou na incidência de imposto de renda sobre verba indenizatória, além de inclusão do consumidor na “malha fina”.
3. Inexiste prova nos autos de que o Autor teria sido previamente cientificado de que seria necessário anexar a sentença referente à Requisição de Pequeno Valor para comprovar que a verba teria natureza indenizatória, tampouco que a apresentação de “Declaração de Isenção de I.R.R.F.” seria condição imprescindível para a não tributação da quantia.
4. A obrigação de fazer determinada na sentença para reenvio e retificação da DIRF/2022 perante a Receita Federal não apresenta abusividade, nem se revela impossível de cumprimento pela instituição financeira; carece de fundamento o pedido para expedição de ofício quando inexiste óbice para cumprimento da obrigação pelo próprio Recorrente.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá como acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).